Tribunal: TJDFT
Processo: 0731161-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0731161-78.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CLEUNICIA APARECIDA SILVA, CLEUNICIA APARECIDA SILVA CORREIA 52351050100 RECORRIDO: ÓTICA DA FAMÍLIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS EIRELI - EPP DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 69244775, inadmitiu o recurso especial interposto por CLEUNICIA APARECIDA SILVA e OUTRA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ (ID 78583029) devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.015.693/PR (Tema 1.285), afetado para uniformização da controvérsia “definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019